Tribunal: TJSP
Processo: 1006442-14.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelação. Demanda que busca compelir a Municipalidade de Mogi Guaçu à observância do Código de Trânsito Brasileiro e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Extinção por continência. Descabimento. Ação tida por continente que, embora idêntica quanto às partes e à causa de pedir, busca o ressarcimento pelas multas agravadas, enquanto a presente se destina à condenação em obrigação de

Ementa:
Apelação. Demanda que busca compelir a Municipalidade de Mogi Guaçu à observância do Código de Trânsito Brasileiro e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Extinção por continência. Descabimento. Ação tida por continente que, embora idêntica quanto às partes e à causa de pedir, busca o ressarcimento pelas multas agravadas, enquanto a presente se destina à condenação em obrigação de fazer. Continência afastada. Impossibilidade de prosseguimento do julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, vez que pendente citação do réu. Sentença reformada com devolução dos autos.
Recurso provido.